Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AO CREDOR HIPOTECÁRIO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERCEIRO OCUPANTE. “CONTRATO DE GAVETA”. DIREITO DE PERMANECER NA POSSE DO BEM NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida.

2. Segundo o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/66, uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel. Além disso, consoante o art. 38 do mesmo diploma legal, no período compreendido entre a transcrição da carta e a efetiva imissão, “o Juiz arbitrará uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição”.

3. No caso dos autos, a autora comprovou que figurava como credora hipotecária no “contrato por instrumento particular de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca” firmado para a aquisição do imóvel objeto da lide. O conjunto probatório demonstra, ainda, que o devedor foi notificado extrajudicialmente em razão do não pagamento das prestações estabelecidas na aludida operação de financiamento com garantia hipotecária. Não realizada a purgação do débito no prazo legal, o imóvel foi levado a leilão público. Após, considerando a ausência de lances no procedimento de venda extrajudicial, o bem foi adjudicado à credora hipotecária, Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, ora apelada, transferindo-lhe a posse e o domínio, por meio da Carta de Adjudicação datada de 11/12/2017, registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.

4. Constatado que a autora, ora recorrida, é legítima proprietária do imóvel, sem o apontamento de qualquer questionamento sobre eventual irregularidade ou invalidade das medidas tomadas para a execução hipotecária que culminaram na adjudicação do bem, é inequívoco o direito de exercer plenamente o direito de propriedade adquirido, à luz do art. 1.228 do Código Civil.

5. A existência de eventual “contrato de gaveta” celebrado entre o devedor (mutuário) e terceiro, sem participação e anuência do credor hipotecário, não repercute sob a esfera jurídica deste, tampouco tem o condão de afastar seu direito real de garantia sobre o imóvel.

6. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer elemento concreto que justifique a permanência do recorrente no imóvel em litígio, em detrimento do direito de propriedade, já que, na condição de mandatário, nos termos do substabelecimento juntado ao feito, teria poderes para liquidar as dívidas hipotecárias incidentes sobre o dito bem, e, ao agir de modo contrário, atraiu para si as consequências do inadimplemento contratual. Logo, o direito à moradia não pode servir como respaldo para manutenção de posse injusta, tampouco para acobertar descumprimento de prestações contratuais, em nítido e desarrazoado prejuízo ao credor. Mantida, portanto, a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de imissão de posse.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.